Tribunal: STF
Processo: RHC 267385
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO). IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO. CONTUMÁCIA DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Dyullian Sperandio Correa, em 10.12.2025, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 6.11.2025 a 12.11.2025, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.035.244/PR, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.

O caso
2. Consta dos autos ter sido a recorrente condenada, em 23.11.2017, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Guaíra/PR, na Ação Penal n. 0000262-69.2017.8.16.0086, às penas de sete anos, seis meses e treze dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quatrocentos e sessenta e três dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 c/c o inc. V do art. 40, ambos da Lei n. 11.343/2006 e o caput do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (e-doc. 6).

3. Em 27.9.2018, no julgamento da Apelação Criminal n. 0000262-69.2017.8.16.0086, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela recorrente e deu provimento ao recurso do Ministério Público do Paraná, para redimensionar a pena imposta para “08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, bem como 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa”(fl. 17, e-doc. 5). Esta a ementa:
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. APELO 01: ATIPICIDADE DA CONDUTA DE PORTE DE MUNIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE OFENSIVIDADE PELA AUSÊNCIA DA ARMA DE FOGO – CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO – INEXIGIBILIDADE DE EFETIVA VIOLAÇÃO AO BEM JURÍDICO – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO QUESTIONADAS – INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA – INAPLICABILIDADE DA BENESSE DO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE TÓXICOS – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PLEITO PREJUDICADO QUANTO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .
APELO 02: DEMANDA PELA ALTERAÇÃO DA PENA PROVISÓRIA DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA SANÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – VIABILIDADE DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ – MODIFICAÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE, COM CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO PARA O FECHADO – RECURSO A QUE SE CONHECE E DÁ-SE PROVIMENTO” (fls. 1-2, e-doc. 5).

Essa decisão transitou em julgado em 27.11.2018 (e-doc. 13).

4. Em 13.9.2025, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Paraná, a recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 1.035.244/PR no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 4).

5. Em 26.9.2025, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 13). Em sessão virtual de 6.11.2025 a 12.11.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão do Relator e negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.035.244/PR, em acórdão com a seguinte ementa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS  SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus por ser substitutivo de revisão criminal. 
2. A defesa alegou flagrante ilegalidade, sustentando a aplicação do princípio da insignificância ao crime de posse de munição e a ilegalidade no afastamento do tráfico privilegiado, além de apontar inversão do ônus da prova e violação ao princípio da presunção de inocência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de revisão criminal para corrigir suposta ilegalidade na dosimetria da pena ou para aplicação do princípio da insignificância.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 
5. A negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena está fundamentada em elementos concretos que indicam a dedicação da agravante a atividades criminosas, o que impede a revisão das conclusões das instâncias ordinárias em sede de habeas corpus.
6. O princípio da insignificância, em relação ao delito de porte de munição, não se aplica, pois verifica-se que a apreensão da munição se deu em contexto de tráfico de drogas.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 32).

6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A recorrente alega que, “no caso concreto, as teses defensivas apresentadas não demandam dilação probatória ou reexame de fatos. A aplicação do princípio da insignificância ao delito de posse de munição e a reavaliação dos requisitos para incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado constituem matérias eminentemente jurídicas, passíveis de apreciação em sede de habeas corpus sem necessidade de reabertura da instrução processual” (fl. 5, e-doc. 41).

Sustenta ser “necessária a demonstração concreta e objetiva de que o acusado se dedica habitualmente ao tráfico de drogas como meio de vida ou possui envolvimento com organizações criminosas para justificar o afastamento do privilégio. A mera confissão extrajudicial de que teria praticado o delito em outras ocasiões, desacompanhada de qualquer outra evidência dessa suposta habitualidade, não satisfaz esse standard probatório” (fl. 5, e-doc. 41).

Afirma que “a recorrente foi flagrada na posse de uma única munição, desacompanhada de arma de fogo apta a dispará-la. A quantidade ínfima e a ausência de instrumento capaz de conferir efetiva lesividade à munição apreendida evidenciam a desproporcionalidade da resposta penal no caso concreto” (fl. 6, e-doc. 41).

Estes os pedidos e requerimentos:
“Diante do exposto, a Defensoria Pública da União requer seja conhecido e provido o presente recurso ordinário em habeas corpus para:
a) conceder a ordem de habeas corpus e reconhecer a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006, e aplicar o princípio da insignificância ao delito de posse irregular de munição, determinando-se a absolvição quanto a esse delito; 
b) Subsidiariamente, reformar o acórdão recorrido, determinando-se que o Superior Tribunal de Justiça conheça e aprecie o mérito do habeas corpus originário, superando o óbice processual indevidamente erigido” (fls. 6-7, e-doc. 41).

O Ministério Público do Paraná apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, pedindo pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (e-doc. 56).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso no Supremo Tribunal Federal.

8. A condenação definitiva da recorrente na Apelação Criminal n. 0000262-69.2017.8.16.0086, objeto deste recurso ordinário em habeas corpus, transitou em julgado em 27.11.2018 (fl. 2, e-doc. 13), antes de ter sido o Habeas Corpus n. 1.035.244/PR impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 13.9.2025.

Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI
N. 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO): DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA RESSALTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 249.193-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.
1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.
2. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Precedentes.
3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.
4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 257.444-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 18.8.2025).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal, salvo em casos excepcionais de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso.
4. As questões relativas à dosimetria da pena encontram-se dentro da margem de discricionariedade legalmente atribuída às instâncias ordinárias, cabendo aos Tribunais Superiores apenas o controle da legalidade e constitucionalidade dos critérios adotados.
5. Não há ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão do Tribunal de origem, tampouco violação à jurisprudência consolidada do STF, inviabilizando a concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 256.686-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.8.2025).

9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se  comprova na espécie. 

10. No julgamento da Apelação Criminal n. 0000262-69.2017.8.16.0086, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná afastou o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e redimensionou a pena imposta para “08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, bem como 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa”(fl. 17, e-doc. 5), nestes termos:
“– Do crime de tráfico de drogas:
Registre-se, ad cautelam, que não há irresignação nos autos quanto à autoria e a materialidade do delito, isto porque a ré confessou a prática delitiva.
Pugna a defesa pela aplicação da benesse prevista no §4º do art. 33, da Lei 11.343/2006, em seu patamar máximo e, de consequência, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Ressalta-se que não se mostra possível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Referida Lei.
A causa especial de redução de pena traz a seguinte redação: ‘Nos delitos definidos no caput e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.’
A criação da minorante acima tem suas raízes em questões de política criminal, surgindo como um favor legislativo ao pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo criminoso, de forma a lhe propiciar uma oportunidade mais rápida de ressocialização.
Guilherme de Souza Nucci comenta a referida norma, ressaltando os requisitos autorizadores de sua incidência: ‘(...) Causa de diminuição de pena: cuida-se de norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, aquele que cometer o delito previsto no art. 33, caput ou §1º, se for primário (indivíduo que não é reincidente, vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido definitivamente condenado anteriormente por crime anterior, no prazo de cinco anos, conforme arts. 63 e 64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas anteriores), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização criminosa, pode valer-se de pena mais branda. Estranha é a previsão a respeito de não se dedicar às atividades criminosas, pois não diz nada. Na norma do § 4º, para que se possa aplicar a diminuição da pena, afastou-se a possibilidade de ser reincidente ou ter maus antecedentes. Portanto, não se compreende o que significa a previsão de não se dedicar às atividades criminosas. Se o sujeito é reincidente ou tem maus antecedentes pode-se supor que se dedique à atividade criminosa. No mais, sendo primário, com bons antecedentes, não há cabimento em se imaginar a dedicação a tal tipo de atividade ilícita. A parte final, entretanto, é razoável: não integrar organização criminosa. Pode o agente ser primário e ter bons antecedentes, mas já tomar parte em associação criminosa. A quantidade de drogas não constitui requisito legal para avaliar a concessão, ou não, do benefício de redução da pena. Na verdade, conforme exposto no item 91-B infra, trata-se de critério para dosar a diminuição. Excepcionalmente, a grande quantidade de entorpecentes pode afastar a redução da pena, porque se conclui estar o acusado ligado ao crime organizado, embora não se deva presumir nada, mas calcar a decisão na prova dos autos. Fora disso, a quantidade serve de parâmetro para o grau da diminuição.’
A partir da lição doutrinária acima, extrai-se dos autos que, embora a apelante seja tecnicamente primária e não exista provas de que integrava organização criminosa, restou comprovado que se dedicava à atividade criminosa.
Neste cenário, reporto-me ao parecer da douta Procuradoria de Justiça, que com destreza salientou: ‘A despeito da argumentação empreendida, a r. Sentença a quo encontra-se escorreita e indigna de reparos neste ponto, vez que a própria Recorrente, perante a Autoridade Policial, afirmou dedicar-se a atividades criminosas, conforme mov. 1.5, in verbis: ‘(…) que já incorreu nesse delito outras três vezes quando transportou entorpecente de Joinvile/SC até Cascavel, mas não foi presa. (…)’. Tendo em vista a pouca idade da Recorrente, é de se aferir sua dedicação ao tráfico de entorpecentes como forma de renda. Deste modo, impossível a incidência da pretendida minorante, vez que não preenche os requisitos exigidos pelo dispositivo legal em análise.’
Importante destacar, também, que os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante da ré, foram uníssonos em descrever a reação de Dyullian, sendo que ambos afirmaram que a denunciada foi sarcástica, que em nenhum momento demonstrou nervosismo e que ficou sorrindo o tempo todo. Elucidaram, ainda, que ela teria afirmado que seus familiares (pai, mãe e irmão) já haviam sido presos pelo mesmo motivo e que teria chegado a sua vez.
Logo, diante das circunstâncias sopesadas, deve ser mantido o afastamento da causa especial de redução de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006.
Consequentemente, resta prejudicado o pleito de substituição de pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos” (fls. 9-12, e-doc. 5).

Na espécie, o Tribunal estadual considerou as circunstâncias específicas e concretas do caso para afastar a possibilidade de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Anotou que, “embora a apelante seja tecnicamente primária e não exista provas de que integrava organização criminosa, restou comprovado que se dedicava à atividade criminosa” (fl. 11, e-doc. 5). O Tribunal estadual destacou que, “tendo em vista a pouca idade da Recorrente, é de se aferir sua dedicação ao tráfico de entorpecentes como forma de renda” (fl. 12, e-doc. 5).

11. A pretendida revisão dessa conclusão, para afastar as premissas de que a recorrente se dedicava a atividades criminosas, exigiria reexame do conjunto fático-probatório da instrução criminal que conduziu à convicção do Tribunal estadual, assentada nas peculiaridades do modus operandi do delito praticado. Esse procedimento é incabível em habeas corpus.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).

Confiram-se, ainda, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO ASSENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 252.890-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO FIXADO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 246.913-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.11.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO
ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)
4. Hipótese em que a minorante do § 4º do art. 33 da Lei
nº 11.343/2006 fora afastada pela instância anterior com base em dados concretos a indicar dedicação ao tráfico de drogas. 
5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada
a constatação de a Paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.
6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 246.411-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024). 
12. O pedido de reconhecimento da atipicidade da conduta de porte ilegal de arma de fogo permitido, em razão do princípio de insignificância, também não comporta provimento.

13. A Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, por unanimidade, assentou não ser aplicável na espécie o princípio da insignificância, com a seguinte fundamentação:
“– Delito descrito no art. 16, caput, da Lei 10.826/03:
Pugna a recorrente por sua absolvição quanto ao crime de porte irregular de munição de uso restrito, alegando ser atípica a conduta por não ter sido apreendida arma de fogo, além do mais, fora confiscada apenas uma munição, a qual pretendia fazer um chaveiro.
Contudo, tal tese já se encontra mais do que obsoleta na jurisprudência pátria, tanto é que a defesa colacionou um precedente em seu favor, de outra Corte, de quase uma década.
Inicialmente, comente-se que a ofensividade ao bem tutelado é presumida pela legislação, porquanto os delitos expressos na Lei 10.826/03 constituem crimes de perigo abstrato, sendo típica a conduta do agente que se insere em quaisquer dos verbos elencados no tipo penal. (...)
Assim, ao contrário da arguição recursal, a simples posse de arma, munição ou acessório já ofende o bem jurídico tutelado, que não é a incolumidade física, mas sim a segurança social e a paz pública. Sabidamente se trata de um crime de mera conduta e de perigo abstrato, bastando a mera posse da munição para a configuração do delito. (...)
Assim, impossível a almejada em absolvição, visto que ficaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de porte de munição, razão pela qual a manutenção da condenação pela prática do delito previsto no Estatuto do Desarmamento é medida que se impõe” (fls. 6-9, e-doc. 5).

No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.035.244/PR, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o reconhecimento do princípio da insignificância, ao assentar que “o acórdão impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, pois verifica-se que a apreensão da munição se deu em contexto de tráfico de drogas, não se constatando, portanto, flagrante ilegalidade” (fl. 7, e-doc. 33).

14. Na espécie, foi afastada a incidência do princípio da insignificância pela circunstância de que “a apreensão da munição se deu em contexto de tráfico de drogas, não se constatando, portanto, flagrante ilegalidade” (fl. 7, e-doc. 33), e “a simples posse de arma, munição ou acessório já ofende o bem jurídico tutelado, que não é a incolumidade física, mas sim a segurança social e a paz pública. Sabidamente se trata de um crime de mera conduta e de perigo abstrato, bastando a mera posse da munição para a configuração do delito” (fls. 6-7, e-doc. 5).

15. A reprovabilidade da conduta impeditiva da aplicação do princípio da insignificância foi analisada. Concluiu-se que, com base na legislação de regência, a atuação da paciente não pode ser tida como procedimento isolado. Somente se admite o resultado buscado – reconhecimento da atipicidade da conduta – nos casos em que o comportamento, embora formalmente ilícito, seja insignificante jurídica e socialmente.

16. No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, julgados em 3.8.2015, este Supremo Tribunal assentou que “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”.

Este Supremo Tribunal Federal tem afastado a incidência do princípio da insignificância quando constatada a contumácia delitiva do agente:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE FURTO. REINCIDÊNCIA. ANTECEDENTES NEGATIVOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUA APLICAÇÃO. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.079-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA.
PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CARACTERIZADA
A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
‘a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada’ (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. 3. A insignificância, princípio que afasta a tipicidade da conduta, especialmente nos crimes patrimoniais, não deve ser tida como regra geral, a se observar unicamente o valor da coisa objeto do delito. Deve ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos que venho de referir. 4. A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância. (...) 6. As circunstâncias do delito (o concurso de agentes e a vulnerabilidade da vítima, no caso) e a multirreincidência específica do agravante têm o condão de afastar a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, o pleito absolutório. (...) 8. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 198.550-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO NA MODALIDADE TENTADA. ARTIGO 155 C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUSCETIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018;HC 142.374-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018. 3. In casu, o recorrente foi condenado, pelo juízo natural, à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 155 c/c artigo 14, II, do Código Penal. (…) 7. Agravo Regimental desprovido” (HC
n. 171.536-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).

17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC
n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).

18. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora